Tribunal: TJES
Processo: 0000371-49.2021.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-49.2021.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). CONFISSÃO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. PRESUNÇÃO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva). O apelante alega (i) violação ao art. 155 do CPP; (ii) ausência de provas suficientes para condenação; (iii) atipicidade da conduta diante do consentimento da vítima; e (iv) pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação violou o art. 155 do CPP, por ter se baseado exclusivamente em provas extrajudiciais; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima para a reaproximação afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena e a necessidade de fixação e majoração dos honorários advocatícios de advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença não se baseia exclusivamente em provas extrajudiciais, mas em provas judicializadas, notadamente a confissão espontânea do réu em juízo, corroborada por depoimentos dos policiais militares e pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas ainda vigentes, afastando violação ao art. 155 do CPP.

5. A confissão judicial constitui elemento probatório idôneo, dotado de força convictiva suficiente para sustentar a condenação quando harmônica com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. O consentimento da vítima para a convivência ou reaproximação não exclui a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva, pois o bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial e a efetividade da administração da justiça.

7. A fundamentação da pena-base mostrou-se genérica e inidônea, pois o juízo sentenciante negativou as vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime sem motivação concreta, em afronta ao princípio da individualização da pena.

8. Em razão disso, as circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras, com a pena-base fixada no mínimo legal.

9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), mas inaplicável para reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

10. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme entendimento do STJ, em razão da natureza de violência doméstica do delito.

11. Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a fixação e majoração de ofício, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, adotando-se a Tabela da OAB/ES como parâmetro e o Tema 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O consentimento da vítima é juridicamente irrelevante para afastar a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

2. A pena-base não pode ser majorada com fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

3. As medidas protetivas de urgência possuem prazo indeterminado e permanecem vigentes enquanto persistir a situação de risco (Tema 1.249/STJ).

4. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 65, III, “d”; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.249; STJ, AgRg no HC 735.437/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, Tema 984 (REsp 1656322/SC e 1665033/SC); TJMG, APCR 0006811-28.2025.8.13.0271, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 24.09.2025; TJPA, ACr 0001421-89.2020.8.14.0056, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade de Lima, j. 09.06.2025; TJCE, ACr 0053615-65.2021.8.06.0117, Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 06.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000371-49.2021.8.08.0027

APELANTE
:
WESLEY
ANTÔNIO
DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

WESLEY ANTÔNIO DOS SANTOS RIBEIRO
em face da r. Sentença (ID 14566259) proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante

pela prática da conduta prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

Em suas razões, ao ID 14566268, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
houve violação ao artigo 155 do CPP;
(i
i
)
deve ser absolvido por ausência de provas da prática do crime, com a incidência do princípio do
in dubio pro reo
; e
(ii
i
)
a majoração dos honorários arbitrados em 1º grau de jurisdição é medida que se impõe.

Contrarrazões, ao ID 14566274, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16195580, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do recorrente, narrando, em síntese, que (fl. 02/02-v do ID 14566255):

[...] Consta do presente Inquérito Policial que, na noite do dia 05 (cinco) de setembro de 2021, por volta das 16h (dezesseis horas), no bairro Cohab, perto do Ginásio de Esportes de Itarana/ES, o indiciado Wesley Antônio dos Santos Ribeiro descumpriu decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência em favor de Fernanda.

Consta ainda que, nas mesmas condições supra descritas, Wesley ofendeu a integridade corporal de sua companheira Fernanda da Silva Ferreira.

O indiciado e Fernanda estabeleceram união e, na data do fato, encontravam-se juntos, mesmo diante da decisão determinando Wesley de afastar-se do local de convivência da vítima. Durante todo o relacionamento, Wesley apresentou comportamento agressivo e controlador. Em data e hora supramencionadas, iniciou-se uma discussão do casal. E, nervoso, o indiciado tentou enforcara Fernanda. Razão pela qual fez com que Fernanda acionasse policiais militares que, ao chegarem no local, constataram marca avermelhada em seu pescoço.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WESLEY ANTÔNIO DOS SANTOS RIBEIRO, pela prática das condutas tipificadas no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 c/c Art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do Art. 69 do Código Penal. [...]

E após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nos moldes acima delineados.

Pois bem. A defesa argui, como tese prefacial, que “
foi tolhido do processo o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, já que a suposta vítima não foi ouvida na esfera judicial
”.

A alegação, contudo, não se sustenta, visto que o édito condenatório não se encontra lastreado em provas extrajudiciais. Ao contrário, seu alicerce mais robusto é uma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, qual seja, a confissão do próprio apelante em seu interrogatório judicial.

Conforme se extrai da própria peça recursal, o réu, ao ser interrogado em juízo, declarou, de forma espontânea e inequívoca:
“Que sempre morou com a vítima, e mesmo havendo medida protetiva que afastasse
o casal, sempre morou com ela.”

Tal declaração constitui prova judicializada de altíssimo valor, que, somada à prova documental da existência da medida protetiva e aos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, formam um conjunto probatório coeso e mais do que suficiente para embasar a condenação, afastando por completo a suposta ofensa ao art. 155 do CPP.

Ainda neste cenário, a defesa postula a absolvição do réu, argumentando a atipicidade da conduta, seja pelo consentimento da vítima, seja pela ausência de prova da vigência da medida protetiva.

Ocorre que, a
materialidade
do delito está cabalmente comprovada pela decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0000414-64.2019.8.08.0056, datada de 10 de março de 2019, que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, e através do Boletim Unificado nº 45804368 (fls. 12/14 do ID 14566255) que noticiou o descumprimento da medida em 05 de setembro de 2021.

Já a
autoria
, por sua vez, é inconteste, extraindo-se da já mencionada confissão judicial do réu, que admitiu conviver com a ofendida, mesmo ciente da proibição judicial. Veja-se (fl. 203-v do ID 14566255):

“Que sempre morou com a vítima,
e mesmo havendo medida protetiva que afastasse o casal, sempre morou com ela.
Que com relação a agressão não se recorda se ela de fato ocorreu já que o interrogando e a vítima estavam sós e ambos embriagados. Que sabe que a vítima mente muito e então não pode afirmar que eventual alegação dela nesse sentido seja verdadeira. Que esclarece que em uma outra oportunidade, Fernanda rasgou as próprias vestes para incriminar o interrogando.”

A tese central da defesa, de que o consentimento da vítima para a reaproximação afastaria o dolo e a tipicidade da conduta, não encontra respaldo na ordem jurídica. O bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 não se restringe à proteção da vontade individual da vítima; ele visa, precipuamente, a garantir a autoridade das decisões judiciais e a eficácia da Administração da Justiça.

Trata-se, portanto, de norma de ordem pública, de caráter cogente, cuja observância é imperativa e não se submete à disposição das partes. Uma vez imposta a medida protetiva pelo Estado-Juiz, apenas a este compete revogá-la.

Nesse contexto, o consentimento da ofendida é, para fins de tipificação penal, juridicamente irrelevante, pois ela não detém o poder de sobrestar uma ordem judicial em pleno vigor.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI N.11.340/06, ART. 24- A). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE EM FACE DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO. REDUÇÃO DO INCREMENTO EFETUADO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. 1. Estando comprovado nos autos que o apelante descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor, a manutenção da condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei Maria da Penha é medida que se impõe. 2.
O crime tipificado no art. 24-A da Lei n.11.340/06 tem como bem tutelado primário a administração da justiça. Todavia, ofende também a integridade psicológica da vítima, a qual se vê em situação de risco e se sente abalada. A incolumidade da ofendida é, portanto, o bem jurídico secundário a ser tutelado.

Assim, eventual permissão ou consentimento da vítima é irrelevante, porquanto o bem jurídico tutelado é indisponível. Desse modo, não configuram renúncia tácita às medidas protetivas as permissões de momentâneas aproximações do acusado, de modo que subsiste o crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. 3.
[...]

(TJMG; APCR 0006811-28.2025.8.13.0271; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 24/09/2025; DJEMG 25/09/2025) -
destaquei

_________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). AMEAÇA (ART. 147, §1º, CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONSENTIMENTO IRRELEVANTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SOMA DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO E SURSIS INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.
4. O consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois o bem tutelado é a eficácia da decisão judicial.
5. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado. 6. É possível a soma de penas de reclusão e detenção, ambas privativas de liberdade, para fixação do regime prisional. 7. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por provas, é bastante para condenação em crimes de violência doméstica.
2. O consentimento da vítima não afasta o crime de descumprimento de medida protetiva.
[...]

(TJMG; APCR 0000454-27.2025.8.13.0693; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 24/09/2025; DJEMG 24/09/2025) -
destaquei

Outrossim, vale ressaltar que a defesa alega, ainda, de forma genérica, a ausência de prova robusta de que a medida protetiva estava vigente à época dos fatos.

Nota-se que a acusação desincumbiu-se de seu ônus ao juntar aos autos a decisão que concedeu as medidas protetivas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, através do Tema 1.249, de que sua duração está vinculada à persistência da situação de risco, devendo ser fixadas por prazo indeterminado. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO EM VIRTUDE DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES PRESENTES. MEDIDAS MANTIDAS. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. Não há se falar em cerceamento de defesa, haja vista que inexiste obrigação legal de intimação do apelante a respeito do requerimento de medidas protetivas antes da prolação da sentença. Isso porque, a intimação prévia pode tornar as medidas protetivas ineficazes, retirando-se a necessária celeridade na sua aplicação. Comprovada a presença dos requisitos legitimadores das medidas protetivas, irreparável a sua fixação, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica.
As medidas protetivas possuem natureza rebus SIC stantibus, ou seja, elas devem perdurar enquanto se mantiver a situação de risco vivenciada pela vítima, não sendo estritamente necessária a fixação de prazo determinado. Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

(TJMG; APCR 5000572-69.2023.8.13.0148; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Mauro Riuji Yamane; Julg. 22/09/2025; DJEMG 22/09/2025) –
destaquei

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. PLEITO DE RETIRADA DA DISTÂNCIA FIXADA OU REDUÇÃO DO PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DURAÇÃO DA MEDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA 1.249 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. É cediço que a Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, surgiu com a finalidade precípua de criar mecanismos para prevenção e o enfrentamento a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do §8º do art. 226 e §4º do art. 227, ambos da Constituição Federal. Dentre as medidas trazidas visando a proteção e Assis- tência à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade decorrente de violência, encontram-se as medidas protetivas de urgência, as quais são importante mecanismo para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, encontrando previsão legal nos arts. 15 a 19 da Lei nº 14.344/2022. II. A concessão de medidas protetivas não demanda prova exauriente da situação de risco, atribuindo-se especial relevância à palavra da ofendida, sendo que diante da manifestação da ofendida de interesse em sua manutenção, estando ausente qualquer modificação fática na situação, demanda a preservação das medidas protetivas outorgadas. III. A tutela de proteção de urgência que são as medidas protetivas, pauta-se pela princípio da precaução e pelo in dubio pro tutela, sendo assim, privilegia-se a proteção à ofendida em detrimento do ofensor, ainda mais considerando que trata-se de delito grave, supostamente praticado contra criança, não sendo plausível obrigar que a vítima saia de sua resi- dência diante destas circunstâncias, não podendo perder de vista que, embora não aplicada no caso concreto, uma das medidas protetivas trazidas pela Lei nº 14.344/2022 é o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima, conforme prescreve o art. 20, II, do referido comando legal. lV. Embora compreendesse que as medidas protetivas deveriam ter prazo de vigência,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249, fixou que: “A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;”

(TJMS; ACr 0813919- 70.2024.8.12.0002; Dourados; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 17/09/2025; Pág. 72)
–destaquei

Desta forma, caberia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar a eventual revogação da medida antes da data do delito, o que, contudo, não foi feito. A mera alegação, desprovida de qualquer substrato probatório, é insuficiente para ilidir a presunção de vigência da ordem judicial.

Noutro giro, embora a sentença deva ser mantida no mérito, impõe-se a análise de ofício da dosimetria da pena, em virtude das fundamentações genéricas nas circunstâncias judicias da
culpabilidade, motivos
e
circunstâncias
do crime
utilizadas pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base, o que contraria o princípio da individualização da pena e os precedentes dos Tribunais Superiores.

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do recorrente em sentença nos seguintes termos (ID 14566259):

“[...] A este respeito, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada, seus
antecedentes
e sua
conduta social
são bons, sua
personalidade
não é inclinada à delinquência, aos
motivos
não lhe favorecem e as
circunstâncias
lhe são contrárias, o
comportamento da vítima
pode ter contribuído para a prática delitiva, sob este contexto, fixo a pena base em 06 meses de detenção.

Considerando não militar em desfavor do réu, qualquer das Circunstâncias agravantes, mantenho a pena em 06 meses de detenção; Considerando não militar em favor do réu, qualquer das Circunstâncias Atenuantes, mantenho a pena em 06 meses de detenção;

Considerando não militar em desfavor do réu, qualquer das Causa de Aumento de Pena, mantenho a pena em 06 meses de detenção; Considerando não militar em favor do réu, qualquer das Causa de Diminuição de Pena, mantenho a pena em 06 meses de detenção;

Pena que torno definitiva. [...]”

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, foi valorada negativamente com a simples menção de que
“está evidenciada”
. Tal assertiva, por si só, não constitui fundamentação idônea para majorar a pena-base, pois a existência de culpabilidade é pressuposto de qualquer crime.

No caso concreto, não se extraem dos autos elementos que demonstrem uma reprovabilidade exacerbada, que transcenda àquela inerente ao próprio tipo penal. A conduta de descumprir a ordem judicial, embora consciente, não se revestiu de especial reprovabilidade que justifique um juízo de censura mais gravoso. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO DA PENA-BASE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por maicon costa machado contra sentença do tribunal do júri da Comarca de são Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou a 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, §2º-a, I e §7º, IV, todos do Código Penal, c/c os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da penha). [...] II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) determinar se a decisão do tribunal do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (II) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional; (III) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação na fase recursal. III. Razões de decidir [...]
5. A fundamentação da pena-base quanto à vetorial "culpabilidade" foi considerada genérica e vinculada à descrição típica do crime,
exigindo redimensionamento da pena inicial de 24 para 14 anos de reclusão, com manutenção da valoração negativa das consequências do crime. 6. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena intermediária foi reduzida para 12 anos, sendo posteriormente majorada para 16 anos diante da causa de aumento relativa ao descumprimento de medida protetiva de urgência, fixada na fração de 1/3. [...] lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do tribunal do júri deve ser mantida quando fundada em prova minimamente suficiente e compatível com os autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos. 2
. A pena-base deve ser redimensionada quando fundamentada de forma genérica ou com elementos inerentes ao tipo penal.
3. É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa quando nomeada judicialmente e atuante na fase recursal, ainda que inexistente previsão de valor na sentença de nomeação. [...]

(TJPA; ACr 0001421-89.2020.8.14.0056; Terceira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade de Lima; Julg 09/06/2025; DJNPA 13/06/2025) –
destaquei

Portanto, tal circunstância deve ser considerada neutra.

Quanto aos
motivos
do crime, o Juízo sentenciante afirmou que
“não lhe favorecem”
, sem, contudo, especificar quais seriam esses motivos e por que seriam especialmente reprováveis.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram tidas como
“contrárias”
ao réu, novamente sem qualquer fundamentação concreta.

Assim, entendo que estes vetores também devem ser neutralizados.

Nessa linha de intelecção, cumpre destacar que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, argumentos genéricos apresentados em qualquer dos fundamentos processuais ensejam sua neutralização. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA CONCEDIDO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REALIZADA DE FORMA EXACERBADA.
HISTÓRICO CRIMINAL NÃO TEM O CONDÃO DE EXASPERAR A PENA-BASE NA PERSONALIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
MUITO ALÉM DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como anteriormente relatado, o apelante pleiteia, em suma, a reforma na primeira fase da dosimetria da pena, requerendo o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias e a aplicação do quantum de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa. [...] 3. Destarte, percebe-se que, na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo negativou os vetores da culpabilidade, da personalidade e das circunstância dos crimes, fixando as penas-base para os crimes previstos no art. 147 do CP c/c art. 7º, I e art. 24-a ambos da Lei nº 11.340/2006, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.
4. Cediço que, na análise das circunstâncias judiciais, deve ser apresentado um argumento idôneo, ou seja, o magistrado deve especificar as razões que ensejaram cada valoração. Logo, não será admitido um aumento na pena-base de maneira abstrata e genérica.
5. No caso dos autos, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstância dos crimes foi fixada acertadamente pelo juízo de primeiro grau.
6. No que diz respeito, porém, à personalidade do agente, assiste razão à defesa, uma vez que o juiz, para considerar como negativa a personalidade do agente, não pode fazer considerações vagas e genéricas. É necessário que o julgador aponte elementos concretos extraídos dos autos.
7. A consideração desfavorável da personalidade do agente, portanto, deve ser aferida a partir do seu modo de agir, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada a maldade a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito. Sua aferição somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão. [...] 12. Ante o exposto, conheço da apelação criminal interposta para dar-lhe parcial provimento, mantendo em sua inteireza a sentença combatida, apenas reformulando a dosimetria a fim de fixar a pena definitiva de em 09 (nove) meses e 14 (catorze). 13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJCE; ACr 0053615-65.2021.8.06.0117; Maracanaú; Terceira Camara Criminal; Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto; Julg. 06/08/2024; DJCE 13/08/2024; Pág. 253)
– destaquei

Nesse sentido, diante da neutralização de todas as circunstâncias tidas como desfavoráveis, a
pena-base
deve ser fixada em seu patamar mínimo legal, qual seja,
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, observo que o Juízo de primeiro grau não reconheceu a incidência de qualquer circunstância agravante ou atenuante.

Ocorre que, ao confessar em juízo que convivia com a vítima mesmo ciente da existência da medida protetiva, entendo o apelante fez
jus
à atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, a qual deve ser reconhecida ainda que não tenha sido utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, deixo de aplicá-la para reduzir a pena, em estrita observância à Súmula 231 do mesmo Sodalício, que veda a condução da pena aquém do mínimo legal nesta fase intermediária.

Assim, a
pena
intermediária
permanece em
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira e última fase, não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
torno a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Considerando o
quantum
da pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Por fim, ressalta-se que “
Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas
” (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalto que, à luz da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e considerando a ausência de tabelas de honorários para advogados dativos estabelecidas por meio de acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB, ou por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, entendo ser apropriado adotar o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Tal entendimento estabelece que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado deve ser a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser ponderada com o princípio da proporcionalidade, para verificar se o valor estipulado é compatível com o esforço exigido do profissional.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, Data: 03.11.2021).

Na hipótese vertente, o Dr. Cláudio Cancelieri, OAB/ES 19.217, foi nomeado para patrocinar os interesses do apelante em abril/2023 (fl. 200 do ID 14566255). No entanto, verifico que não foi fixado em sentença a verba honorária pela sua atuação em primeiro grau e por se tratar de matéria de ordem pública, o seu estabelecimento é medida que se impõe.

Ressalto que, no recurso de apelação, o apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada para o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Por derradeiro, estabeleço o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) como honorários advocatícios ao Dr. Cláudio Cancelieri, OAB/ES 19.217, por sua atuação perante o primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
(I)

redimensionar a pena definitiva para 03 (três) meses de detenção; e
(II)
fixar os honorários advocatícios ao Dr. Cláudio Cancelieri, OAB/ES 19.217, por sua atuação perante o primeiro grau de jurisdição, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Fixo
os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Cláudio Cancelieri, OAB/ES 19.217, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.